Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-87.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001286-87.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: LAILA KARINA SOARES DE NORONHA
RECORRIDO: TV CIDADE VERDE CUIABÁ
RECORRIDO: TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. EXPOSIÇÃO DE IMAGEM DE PESSOA MORTA E ENSANGUENTADA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1- A dimensão de peso de determinado princípio constitucional, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do órgão judicante, no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação de princípios.
2- O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido na ADPF no 130
3- Muito embora a matéria veiculada no periódico das rés buscasse tão somente informar ao leitor sobre o cometimento de ação criminosa (assassinato), na intenção de informar os cidadãos sobre os fatos verdadeiramente ocorridos naquela ocasião, e não a de difamar ou caluniar o falecido, o fato é que a imagem veiculada na forma dos autos é irrazoável, desrespeitosa e vexatória, pois mostra a pessoa do retratado toda ensanguentada logo após ter sido vítima de assassinato, sem considerar os sentimentos da família para com a imagem em questão.
4- Diante desse cenário, é devida a compensação pelos danos morais experimentados.
5- O dano moral, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor.
6- O valor da compensação financeira pelo dano moral sofrido deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7- Quantia fixada em R$8.000,00 (oito mil reais).
8- Sentença reformada.
9- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001286-87.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAILA KARINA SOARES DE NORONHA - CPF: 053.299.171-07 (RECORRENTE), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), TV CIDADE VERDE CUIABÁ (RECORRIDO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024